Tribunal: CARF
Processo: 14474.000182/2007-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14474.000182/2007-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.208 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2021
Recorrente
SABANCO DE CURITIBA SERV DE ASSIST BANC LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2003 a 31/07/2004
AÇÃO JUDICIAL. MESMO OBJETO. RENÚNCIA À INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira
e Miriam Denise Xavier (Presidente). Ausente, momentaneamente, o conselheiro Matheus
Soares Leite.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração - AI, Código de Fundamentação Legal – CFL 59,
lavrado contra a empresa em epígrafe, relativo à multa pelo descumprimento de obrigação
acessória, em função de ter deixado de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as
contribuições dos segurados a seu serviço, no período de 02/2003 a 07/2004.
Conforme o Relatório Fiscal, fls. 12/17, a empresa deixou de arrecadar as
contribuições dos segurados empregados a seu serviço incidentes sobre valores decorrentes de
sistema de premiações operado por intermédio da empresa SIM Incentive Marketing SC Ltda.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14474.000182/2007-31
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.208 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14474.000182/2007-31

Em impugnação de fls. 35/53, a empresa alega que não incide contribuição
previdenciária sobre prêmios e que a multa é confiscatória.
Foi proferido o Acórdão 06-19.127 - 5a Turma da DRJ/CTA, fls. 77/84, que
julgou a autuação procedente.
Cientificado do Acórdão em 8/10/08 (Aviso de Recebimento – AR de fl. 86), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 7/11/08, fls. 88/111, que contém, em síntese:
Destaca a conexão do presente auto de infração com o lançamento efetuado na
NFLD 37.097.913-3, na qual são exigidas contribuições previdenciárias e para terceiros. O
procedimento adotado pela recorrente repercutiu nas obrigações acessórias correlatas.
Preliminarmente, alega nulidade por impossibilidade de se decidir sobre obrigação
acessória antes da decisão administrativa acerca da exigibilidade ou não da obrigação principal.
Afirma a necessidade do julgamento simultâneo das impugnações referentes à
NFLD e AIs, vez que interligados. Não sendo possível, o presente processo deveria ter seu curso
suspenso à espera do julgamento da NFLD, mas não julgado antes dela. Desta forma, a decisão
recorrida deve ser anulada.
Remete aos argumentos de mérito apresentados na impugnação à NFLD
37.097.913-3, Processo 14474.000180/2007-42.
Discorre sobre a base de cálculo das contribuições sociais, afirmando que as
contribuições previdenciárias incidem tão-somente sobre a remuneração paga aos empregados,
como contraprestação pelo trabalho, e nunca sobre valores pagos a título de prêmios por
resultados. Disserta sobre a matéria. Apresenta o programa de incentivo da empresa. Cita
jurisprudência.
Alega que o valor da multa cobrado é confiscatório.
Diz haver vício na forma do cálculo da sanção e apresenta seu entendimentos
sobre o cálculo da multa, afirmando ser mensal e proporcional ao número de empregados.
Questiona a multiplicidade de sanções sobre a mesma situação fática, afirmando
ser arbitrário, inconstitucional e confiscatório.
Requer seja anulado o auto de infração.
Em despacho de fl. 163 e fl. 204 a PGFN comunica que o presente débito está
sendo discutido judicialmente, com depósito dos valores correspondentes.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, contudo, conforme despacho da
PGFN de fl. 204, o presente débito está sendo discutido judicialmente. Petições e decisões
juntadas às fls. 167/202.
A Súmula CARF no 1, dispõe que:
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.208 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14474.000182/2007-31

Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
No presente caso, ainda que houvesse questão diferenciada, a matéria envolve os
lançamentos contendo obrigação principal, que também estão submetidas ao Poder Judiciário.
Quanto aos argumentos sobre a multa, eles perdem o objeto, tendo em vista o
depósito integral do crédito tributário.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital